Tribunal: TJSP
Processo: 2120127-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Valor da causa. Impugnação acolhida. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores pagos. Valor da causa atribuído por estimativa. Cabimento diante da impossibilidade de imediata mensuração do proveito econômico pretendido, que depende de apuração no momento oportuno. Valor atribuído que se mostra razoável. Não conhecimento da insurgência no tocante ao alegado cerceamento de

Ementa:
Valor da causa. Impugnação acolhida. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores pagos. Valor da causa atribuído por estimativa. Cabimento diante da impossibilidade de imediata mensuração do proveito econômico pretendido, que depende de apuração no momento oportuno. Valor atribuído que se mostra razoável. Não conhecimento da insurgência no tocante ao alegado cerceamento de defesa, que deve ser impugnado nos termos do art. 1009, §1o, do CPC.

Recurso a que dá provimento, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120127-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO SHOPPING CIDADE JARDIM, é agravado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, na parte conhecida., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120127-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.468 - Cida
2
VOTO No: 44.468
AGRV.No: 2120127-25.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Andréa Ferraz Musa Haenel
AGTE. : Condomínio Sh

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120127-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.468 - Cida
3
opping Jardim Sul
AGDO. : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Valor da causa. Impugnação acolhida. Ação de
obrigação de fazer cumulada com restituição de
valores
pagos.
Valor
da
causa
atribuído
por
estimativa. Cabimento diante da impossibilidade de
imediata
mensuração
do
proveito
econômico
pretendido, que depende de apuração no momento
oportuno. Valor atribuído que se mostra razoável. Não
conhecimento da insurgência no tocante ao alegado
cerceamento de defesa, que deve ser impugnado nos
termos do art. 1009, §1o, do CPC.
Recurso a que dá provimento, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 743/747, embargada e declarada à fl. 761, que acolheu a impugnação
para atribuir à causa o valor de R$4.322.255,83 e determinar o recolhimento da
diferença das custas iniciais.
O agravante afirma que atribuiu à causa o valor estimativo de
R$100.000,00, pois não há como se determinar o exato valor a ser restituído, que
somente será possível depois do correto enquadramento do empreendimento
comercial no “Sistema de Economias” com 176 unidades autônomas para fins de
faturamento da água e esgoto. Defende, também, a necessidade de produção de
prova pericial para fins de apuração do número de unidades autônomas.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do efeito
suspensivo. Contraminuta à fl. 61/70.
É a suma do necessário.
O recurso comporta conhecimento na parte que impugna o
acolhimento da impugnação ao valor da causa.
Embora tal decisão não se encontre no rol taxativo de decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120127-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.468 - Cida
4
“agraváveis”, previsto no art. 1.015 do CPC, tem-se que diante da mitigação da
taxatividade do referido artigo, conforme decidido em caráter repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, está configurado o requisito do prejuízo processual e da
urgência, em caráter excepcional, de modo a garantir o duplo grau de jurisdição.
De acordo com o posicionamento adotado pelo STJ ao julgar
os recursos especiais 1704520 e 1696396 (Tema Repetitivo 988), relativamente à
interpretação da abrangência do artigo 1015 do CPC/2015, fixou-se o entendimento
de que é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de
instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação, o que se verifica caso em tela, pois relegar a
discussão do acolhimento da impugnação ao valor da causa em sede de apelação
implicará a complementação das custas iniciais, assim como o recolhimento das
custas de preparo em elevado valor.
Assim, passa-se ao exame da decisão que acolheu a
impugnação ao valor da causa.
Pelo que se vislumbra dos autos, o agravante busca o seu
reenquadramento do sistema de economias com 176 unidades autônomas e
restituição de todos os valores pagos indevidamente a partir de 21 de junho de
2010, equivalentes à diferença aritmética entre o valor que considera o autor como
uma “Economia” e aquele que seria devido com 176 unidades autônomas
comerciais, valores que devem ser atualizados desde cada pagamento indevido e
acrescidos de juros de mora desde a citação, considerando-se o consumo real
cobrado.
É certo que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda
que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291 do CPC).
No caso dos autos, contudo, não há critério legal para
atribuição do valor da causa, nem é possível, desde logo, atribuir à causa o exato
valor do proveito econômico perseguido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120127-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.468 - Cida
5
E isto porque, conforme já mencionado, a ação tem
conteúdo cominatório, por meio do qual o agravante pretende seu
reenquadramento para fins faturamento da água e esgoto em diversas unidades
autônomas.
Logo, não se trata de demanda com pedido de
condenação em pagamento de quantia certa e determinada, mas de valores que
dependem liquidação em momento oportuno, depois de se apurar a quantidade de
unidades autônomas e com inclusão de parcelas vincendas.
De modo que não havia como se atribuir exato valor à
causa, razão pela qual se mantém o valor estimado pelo agravante, em
R$100.000,00, que não é ínfimo, mas razoável, não se evidenciando que o
agravante pretendeu se locupletar com atribuição à causa de valor irrisório.
Sendo assim, tendo em vista a natureza do pedido e a
impossibilidade de apuração, neste instante processual, do real valor econômico
pretendido pelo agravante, rejeita-se a impugnação e afasta-se a determinação de
recolhimento da diferença da taxa judiciária.
Por fim, não se conhece da insurgência quanto ao
alegado cerceamento de defesa, pois nada se decidiu nesse sentido e, além disso,
eventual impugnação deve ser apresentada em momento oportuno, nos termos do
art. 1009, §1o, do CPC.
Posto isto, conhece-se em parte do recurso e, na parte
conhecida, dá provimento.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120127-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.468 - Cida
6